Tribunal: TJSP
Processo: 2145718-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de indeferimento do pedido de afastamento de novos reajustes por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares (VCMH). Insurgência dos exequentes. O título judicial em execução não consigna a condenação da ré à aplicação dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares com efeitos "ex nunc", mas afasta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de indeferimento do pedido de afastamento de novos reajustes por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares (VCMH). Insurgência dos exequentes. O título judicial em execução não consigna a condenação da ré à aplicação dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares com efeitos "ex nunc", mas afasta os reajustes anuais efetivamente aplicados até então, substituindo-os pelos da ANS, e condena à restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos. Conformidade com os pedidos iniciais. Interpretação pretendida pelos exequentes tendente à indevida ampliação do título judicial. Recurso desprovido.